Tribunal: TJES
Processo: 0003080-57.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003080-57.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIA ELIAS DOS SANTOS

APELADO: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS - ESCELSA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e pela reparação dos danos, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC, somente sendo afastada a sua responsabilidade se provado que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso, a recorrente não se desincumbiu de provar a efetiva comunicação prévia da recorrida, antes de proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, evidenciando a irregularidade do procedimento a que alude a Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010.

4. A falha na prestação do serviço pela recorrente, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica indevidamente, gera dano moral por si mesmo, carecendo de comprovação do efetivo prejuízo.

5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pela recorrida, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, às fls. 72/78, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
NEIA ELIAS DOS SANTOS
, condenando-a ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) agiu em exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica, sendo a Apelada inadimplente contumaz, e (ii) não está comprovado o dano moral, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor.

Nas contrarrazões, às fls. 89/92, a Apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios da fase recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003080-57.2020.8.08.0006

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : NEIA ELIAS DOS SANTOS

ADVOGADA : RAQUEL DE ANGELI ZARDO

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MELO VELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à regularidade ou não do débito cobrado a título de serviços de energia elétrica e o consequente corte no fornecimento, além da indenização em virtude dos danos morais sofridos pela consumidora.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a presente demanda declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais, narrando que, no dia
17.09.2020
, foi surpreendida com a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorrente de débito não reconhecido, o que lhe causou danos morais.

Por esses motivos, requereu a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/14).

Em sua defesa, a concessionária Apelante afirmou ser legítima a cobrança e indevida a indenização por danos morais, porque a Apelada é inadimplente contumaz, tendo agido a concessionária em exercício regular de direito (fls. 45/51v.).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando procedente o pedido inicial, para condenar a Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos ônus sucumbenciais (fls. 70/70v.).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) agiu em exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica, sendo a Apelada inadimplente contumaz, e (ii) não está comprovado o dano moral, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor (fls. 72/78).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios da fase recursal (fls. 89/92).

Pois bem.

De partida, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, em se cuidando de demanda envolvendo a inexistência de débitos e a reparação dos danos, faz-se mister registrar que a Apelante responde objetivamente, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC.

Nesse sentido, a responsabilidade do prestador de serviço somente pode ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Ao examinar o conjunto probatório, verifico não merecer reparos a sentença, pois demonstrada a falha na prestação do serviço da Apelante.

A Apelante apresenta uma planilha contendo as faturas desde agosto de 2018, pagas com considerável atraso pela Apelada, bem como discriminando as faturas que foram pagas somente no dia da interrupção do fornecimento de energia elétrica, em setembro de 2020 (fl. 45v.).

Não obstante, o fato gerador da indenização por danos morais não foi a cobrança das faturas em atraso, mas sim a interrupção do fornecimento de energia elétrica sem a devida observância da regulamentação que rege a matéria.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, faculta à concessionária a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, nos termos do art. 172:

“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica.

V – não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica;”

Nesse descortino, havendo o inadimplemento, poderá ser suspenso o fornecimento de energia elétrica,
desde que
não tenha havido o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, e tenha ocorrido a notificação prévia do consumidor, conforme o art. 172, § 2º e art. 173, da Resolução.

A Apelada aduz, na inicial, que foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, no dia 17.09.2020. As faturas dos meses de agosto e setembro de 2020, imediatamente anteriores ao ato e que já estavam pagas pela Apelada, sequer continham a notificação acerca da pendência de algum débito e o aviso da suspensão do serviço essencial (fls. 22/23).

Além disso, a Apelante não se desincumbiu de provar a efetiva comunicação prévia da Apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, evidenciando a irregularidade do procedimento.

Logo, o não atendimento das disposições contidas na norma de regência implicam na responsabilidade da Apelante pela suspensão indevida, nos termos do art. 174, da Resolução,
in verbis
:

“Art. 174. A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda,
quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução
.” (destaquei).

A falha na prestação do serviço pela Apelante, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica indevidamente, gera dano moral por si mesmo, carecendo de comprovação do efetivo prejuízo.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0003080-57.2020.8.08.0006_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)